Tribunal: TJES
Processo: 5008410-51.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008410-51.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDUARDO SOUZA RABELLO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CARGO DE PEDAGOGO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE “PRINT” DA QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DO PIS/PASEP COM A FRASE “OS DADOS ESTÃO CORRETOS”. DOCUMENTOS IDÔNEOS APRESENTADOS PARA COMPROVAÇÃO DO NÚMERO DO PIS/PASEP. INFORMAÇÃO JÁ CONSTANTE NOS REGISTROS DA ADMINISTRAÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. LEI Nº 13.726/2018. ATO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO DE FINALIDADE ÚTIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação proposta por candidato a processo seletivo simplificado, anulando sua reclassificação decorrente da não apresentação de “print” da qualificação cadastral do PIS/PASEP com a frase “os dados estão corretos”.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar a legalidade da desclassificação/reclassificação do candidato diante da apresentação de outros documentos idôneos para comprovação do número do PIS/PASEP, já constante nos cadastros da Administração, e a eventual caracterização de excesso de formalismo.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O edital vincula candidatos e Administração, mas deve ser interpretado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
04. A exigência formal de apresentação de “print” com frase específica, quando a informação já é de conhecimento da Administração e foi comprovada por documentos oficiais, constitui excesso de formalismo.
05. Aplicação do art. 3º, § 1º, da Lei nº 13.726/2018, que dispensa formalidades desnecessárias na atuação administrativa.
06. A manutenção da reclassificação, nesse contexto, caracteriza ato administrativo sem finalidade útil, em afronta também ao princípio da eficiência.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. O edital de processo seletivo simplificado deve ser interpretado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando exigências meramente formais quando a finalidade do ato foi atingida por outros meios idôneos.
2. A apresentação de documentos oficiais que comprovem o número do PIS/PASEP supre a exigência de ‘print’ com frase específica, quando a informação já consta nos cadastros da Administração.
3. Configura excesso de formalismo e afronta à Lei nº 13.726/2018 a penalização do candidato pela ausência dessa formalidade, quando não há prejuízo à verificação da regularidade documental.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 42, caput; Lei nº 13.726/2018, art. 3º, § 1º.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008410-51.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: EDUARDO SOUZA RABELLO

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. LETÍCIA NUNES BARRETO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CARGO DE PEDAGOGO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE “PRINT” DA QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DO PIS/PASEP COM A FRASE “OS DADOS ESTÃO CORRETOS”. DOCUMENTOS IDÔNEOS APRESENTADOS PARA COMPROVAÇÃO DO NÚMERO DO PIS/PASEP. INFORMAÇÃO JÁ CONSTANTE NOS REGISTROS DA ADMINISTRAÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. LEI Nº 13.726/2018. ATO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO DE FINALIDADE ÚTIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação proposta por candidato a processo seletivo simplificado, anulando sua reclassificação decorrente da não apresentação de “print” da qualificação cadastral do PIS/PASEP com a frase “os dados estão corretos”.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar a legalidade da desclassificação/reclassificação do candidato diante da apresentação de outros documentos idôneos para comprovação do número do PIS/PASEP, já constante nos cadastros da Administração, e a eventual caracterização de excesso de formalismo.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O edital vincula candidatos e Administração, mas deve ser interpretado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
04. A exigência formal de apresentação de “print” com frase específica, quando a informação já é de conhecimento da Administração e foi comprovada por documentos oficiais, constitui excesso de formalismo.
05. Aplicação do art. 3º, § 1º, da Lei nº 13.726/2018, que dispensa formalidades desnecessárias na atuação administrativa.
06. A manutenção da reclassificação, nesse contexto, caracteriza ato administrativo sem finalidade útil, em afronta também ao princípio da eficiência.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. O edital de processo seletivo simplificado deve ser interpretado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando exigências meramente formais quando a finalidade do ato foi atingida por outros meios idôneos.
2. A apresentação de documentos oficiais que comprovem o número do PIS/PASEP supre a exigência de ‘print’ com frase específica, quando a informação já consta nos cadastros da Administração.
3. Configura excesso de formalismo e afronta à Lei nº 13.726/2018 a penalização do candidato pela ausência dessa formalidade, quando não há prejuízo à verificação da regularidade documental.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 42, caput; Lei nº 13.726/2018, art. 3º, § 1º.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença que,

nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada por
EDUARDO SOUZA RABELLO
, julgou procedente a pretensão autoral.

O autor, ora recorrido, alegou que participou do Processo Seletivo Simplificado Edital nº 39/2023 da SEDU/ES, para o cargo de pedagogo, em regime de designação temporária. Sustentou que, embora tenha apresentado toda a documentação exigida, foi reclassificado para a última posição da lista sob o argumento de que o documento de Qualificação Cadastral do PIS/PASEP não estava adequado aos termos do edital.

Aduziu que a inconsistência apontada decorreu de falha da própria Administração Pública, que não orientou adequadamente os candidatos sobre a forma correta de obtenção do “print” contendo a frase “Os dados estão corretos”. Acrescentou que já havia prestado serviços à SEDU/ES, possuindo seus dados cadastrais no Sistema de Gestão de Recursos Humanos do Estado. Apontou, ainda, que outros documentos válidos - como a Carteira de Trabalho e o extrato do eSocial, ambos com o número do PIS/PASEP - foram apresentados e deveriam ter suprido a exigência, sendo a reclassificação ilegal e excessivamente formalista, em afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, vinculação ao edital (em sua vertente da ausência de previsão de tal rigor no edital) e segurança jurídica, bem como ao direito fundamental ao acesso aos cargos e funções públicas (art. 37, I, da CF/88).

O juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência (Id 14145830) e, na sentença (Id 14146386), julgou procedente a pretensão autoral, para declarar nulo o ato administrativo de reclassificação, determinando ao requerido que aceitasse a documentação do PIS/PASEP e reclassificasse o autor no prazo de cinco dias, viabilizando a escolha da vaga.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso (Id 14146392), alegando que, embora comprovado o número do PIS/PASEP (NIS), não houve apresentação da qualificação cadastral conforme exigência expressa do item 9.7, IV, do edital (
print
da tela com a informação "Os dados estão corretos"). Argumentou que a sentença reconheceu falta de razoabilidade, mas não declarou ilegal ou inconstitucional a regra editalícia, limitando-se a conceitos genéricos. Assegurou que a regularidade do PIS/PASEP é exigência do art. 18 da Lei Complementar Estadual nº 46/94 e que, ausente ilegalidade, o Judiciário não pode apreciar o mérito administrativo, sob pena de violar a separação de poderes (arts. 2º e 97 da CF/88, bem como a Súmula Vinculante nº 10).

O recorrido apresentou contrarrazões (Id 14146393) defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade e razoabilidade do ato administrativo que reclassificou o recorrido no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 39/2023 da SEDU/ES, em virtude da ausência da frase “Os dados estão corretos” no “print” da Qualificação Cadastral do PIS/PASEP. Enquanto o recorrente defende a estrita observância ao edital, o recorrido sustenta excesso de formalismo e invoca a aplicação da Lei nº 13.726/2018.

A Administração Pública, ao promover concursos públicos e processos seletivos para o provimento de cargos ou a contratação de pessoal, deve pautar-se pelos princípios norteadores da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no art. 37 da Constituição Federal.

Dentro desse arcabouço normativo, o edital do certame adquire o
status
de lei interna, vinculando de forma rigorosa tanto a Administração quanto os candidatos. Essa vinculação assegura a isonomia entre os participantes e a transparência do processo, prevenindo favoritismos e garantindo que as “regras do jogo” sejam claras e previamente estabelecidas para todos. O respeito a essa lei interna do certame é, portanto, fundamental para a credibilidade e a higidez do procedimento.

Contudo, é imperioso que se reconheça que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não ostenta caráter absoluto. A interpretação e aplicação das normas editalícias devem ser realizadas em consonância com os demais princípios que regem a Administração Pública, especialmente os da razoabilidade e da proporcionalidade. Tais princípios impõem que as exigências administrativas sejam adequadas, necessárias e proporcionais aos fins a que se destinam.

Nesse sentido, uma formalidade, ainda que prevista em edital, que se revele excessiva, desnecessária ou que não guarde correspondência com a finalidade pública almejada pelo ato administrativo, pode ser mitigada ou afastada pelo Poder Judiciário, sem que isso configure indevida invasão no mérito administrativo.

No caso, o recorrente fundou a reclassificação do recorrido na não apresentação do “print da tela constando a informação ‘Os dados estão corretos’”, conforme disposto no item 9.7, inciso IV, do Edital nº 39/2023. A Administração alegou que essa exigência era crucial para atestar/confirmar a correção dos dados cadastrais do candidato, visando evitar inconsistências no cadastro para o eSocial.

Contudo, a análise dos documentos acostados aos autos revela uma situação que diverge da estrita interpretação formalista adotada pelo recorrente.

Conforme bem fundamentado pela magistrada
a quo
, o recorrido comprovou a posse do número de seu PIS/PASEP (NIT 26799844776) por meio do extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), conforme documentos de Id 14145824, página 7, e Id 14145826, página 7.

Vale mencionar, ainda, que o recorrido já havia prestado serviços à Secretaria de Estado de Educação do Espírito Santo, o que significa que seus dados cadastrais, incluindo o PIS/PASEP, já estavam registrados nos bancos de dados da própria Administração Pública Estadual. Tal fato é de suma importância, pois o conhecimento prévio da Administração sobre a existência e regularidade do cadastro do recorrido esvazia a justificativa para o rigor excessivo na exigência do "print" com a frase específica.

A finalidade da exigência de "qualificação cadastral" é, de fato, validar os dados do PIS/PASEP perante os sistemas governamentais, especialmente para fins de conformidade com o eSocial. No entanto, quando a Administração já possui o número do PIS/PASEP do candidato em seus registros funcionais, a ausência de uma mera frase em um "print" específico, que apenas reitera a correção de dados já conhecidos, não pode ser considerada uma falha substantiva que justifique a drástica penalidade de reclassificação para a última posição. Essa reclassificação, nestas circunstâncias, traduz-se em um apego desmedido à forma em detrimento do conteúdo e da realidade fática.

O argumento de que a exigência do "print" visa evitar inconsistências no eSocial, embora plausível em tese, não se sustenta no caso concreto do recorrido, que já possuía vínculo anterior e cujos dados já estavam (ou deveriam estar) acessíveis à SEDU/ES. A Administração tem o dever de atuar com eficiência e desburocratização, o que inclui a capacidade de verificar informações já constantes em seus próprios cadastros ou em sistemas públicos interligados, em vez de exigir do cidadão a prova de um fato que já lhe é conhecido ou de fácil verificação.

A tese do formalismo exacerbado, defendida pelo recorrido e acolhida pela sentença, encontra respaldo tanto na jurisprudência pátria quanto na legislação desburocratizante, como a Lei Federal nº 13.726/2018. Esta lei, em seu artigo 3º, § 1º, é clara ao dispor:

Art. 3º Na relação dos órgãos e entidades dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com o cidadão, é dispensada a exigência de [...] § 1º É vedada a exigência de prova relativa à fato que já houver sido comprovado pela apresentação de outro documento válido.

Embora o recorrente argumente que a Lei nº 13.726/2018 não se aplica, pois a exigência visaria a "diferentes objetivos" e não seria uma "duplicidade", a interpretação da norma deve ser teleológica e favorável à desburocratização.

A finalidade da lei é simplificar a vida do cidadão e do próprio Estado, evitando a exigência de informações redundantes ou de fácil obtenção. Se o número do PIS/PASEP do recorrido já era conhecido pela Administração ou facilmente verificável por meio dos documentos apresentados (como a Carteira de Trabalho e o extrato do eSocial), a insistência no "print com a frase exata" configura, sim, uma formalidade dispensável, que se contrapõe ao espírito da Lei nº 13.726/2018.

No caso, não se pleiteia a dispensa de um documento essencial, mas a mitigação de uma formalidade excessiva quando o conteúdo da informação já está disponível ou foi provido de outra forma. O que se exige do candidato é uma validação específica de um dado que, em sua essência, já está sob o conhecimento ou a disposição do órgão público contratante, especialmente quando o candidato já possui um histórico de vínculo com a Administração.

Confira o entendimento adotado pelo eg. TJES em caso semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO SELETIVO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO.
RECLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA PARA ÚLTIMA POSIÇÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DO PIS /PASEP CONFORME EXIGIDO PELO EDITAL. APARENTE EXCESSO DE FORMALISMO. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA CANDIDATA QUE TERIAM SIDO SUFICIENTES PARA INDICAR SUA QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DO PIS /PASEP/NIT. ATO ADMINISTRATIVO APARENTEMENTE DESARRAZOÁVEL E QUE NÃO ALCANÇA A FINALIDADE DO PROCESSO SELETIVO.
DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) É firme o entendimento da jurisprudência nacional que o edital é a lei interna do concurso público/processo seletivo, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia (arts. 5º e 37, caput e incisos I e II, da CF/88), de modo que o eventual descumprimento de alguma regra editalícia pelo candidato, em regra, acarreta a sua reclassificação ou eliminação do certame . Portanto, a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos exigidos na fase de títulos devem ser apresentados autoriza, em regra, a sua recusa pela banca examinadora. 2) Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na eliminação/reclassificação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88). 3)
Os itens 9 .7, inciso IV, e 9.9, ambos do Edital nº 039/2023, que rege o processo seletivo noticiado, fizeram constar o documento obrigatório a ser apresentado pelo candidato a respeito da sua Qualificação Cadastral do PIS /PASEP/NIT para a formalização do contrato, sob pena de reclassificação para o último lugar da lista de classificação, indicando que deveria ser imprimido o print da tela constando a informação “Os dados estão corretos”.
4) O perfunctório exame da prova acostada aos autos até o momento, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra o processo originário, revela que a autora agravada apresentou para a Comissão Processante 02 (dois) documentos para demonstrar sua Qualificação Cadastral do PIS /PASEP/NIT, quais sejam, o extrato do PASEP vinculado à sua conta no Banco do Brasil e o print da tela da consulta à sua Qualificação Cadastral feita ao sítio eletrônico do INSS, os quais, muito embora realmente não contenham a informação exigida no instrumento convocatório (“Os dados estão corretos”), são aparentemente suficientes para atender a finalidade daquela exigência editalícia, que é exclusivamente esclarecer qual o Número de Identificação Social do candidato para que ele possa receber eventuais benefícios trabalhistas previstos em lei durante sua contratação temporária, descortinando, a princípio, a ilegalidade de sua reclassificação no processo seletivo decorrente do excesso de formalismo da Administração Pública e da afronta aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, o que autoriza, por ora, a intervenção do Poder Judiciário para fazer cessar a aparente arbitrariedade. 5)
Não se trata de conceder vantagem à agravada em detrimento dos demais candidatos do processo seletivo, mas, sim, de assegurar que uma das candidatas mais bem habilitadas no certame que busca selecionar os melhores profissionais para atuarem no magistério da rede pública estadual não seja impedida de ser contratada temporariamente exclusivamente porque não observou rigorosamente a forma exigida para indicar o seu Número de Identificação Social, sendo que os documentos por ela apresentados são suficientes para tanto e o próprio Estado agravante já detinha esta informação anteriormente por já tê-la contratado noutras diversas ocasiões, de forma que a sua reclassificação no certame, além de aparentemente afrontar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, implicaria em ofensa aos princípios da eficiência e da busca pela seleção do candidato mais apto para atuar na Administração Pública
. 6) Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50043527720248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Dessa forma, a reclassificação do recorrido, nas circunstâncias apresentadas, revela-se arbitrária e desprovida de respaldo legal substancial, uma vez que se baseou em um formalismo excessivo que se desvia da finalidade pública do processo seletivo.

A sentença de primeiro grau, ao reconhecer o excesso de formalismo na conduta da Administração Pública, agiu em conformidade com o entendimento prevalente em nossos tribunais, que buscam harmonizar o princípio da vinculação ao edital com a necessidade de razoabilidade e proporcionalidade nas exigências burocráticas. A manutenção da reclassificação do recorrido para a última posição, por uma falha meramente formal, implicaria em cerceamento do direito de acesso à função pública e violação aos princípios que regem a Administração.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente.

Deixo de condenar o recorrente em custas, na forma do art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)